Tribunal: TJSP
Processo: 1006411-28.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Ainda que houvesse parcelas em aberto quando da propositura da ação, a prestação indicada na notificação expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 já estava quitada. Ausência de prova de regular constituição em mora em relação às prestações que efetivamente não estavam adimplidas. Não tendo sido fielmente cumprida a formalidade

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Ainda que houvesse parcelas em aberto quando da propositura da ação, a prestação indicada na notificação expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 já estava quitada. Ausência de prova de regular constituição em mora em relação às prestações que efetivamente não estavam adimplidas. Não tendo sido fielmente cumprida a formalidade prevista em lei, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC). Precedentes.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006411-28.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é
apelante ISLEI SILVA MENEGUETTI, é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006411-28.2018.8.26.0320 -Voto no 35.013
2
Comarca: LIMEIRA – 4a VARA CÍVEL
Apelante: ISLEI SILVA MENEGUETTI
Apelada: AYMORÉ CFI S/A
MM. Juiz Prolator: Marcelo Ielo Amaro
VOTO No 35.013
Alienação
fiduciária.
Ação
de
busca
e
apreensão. Ainda que houvesse parcelas em
aberto quando da propositura da ação, a
prestação indicada na notificação expedida
para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69
já estava quitada. Ausência de prova de
regular constituição em mora em relação às
prestações que efetivamente não estavam
adimplidas.
Não
tendo
sido
fielmente
cumprida a formalidade prevista em lei, impõe-
se a extinção do processo sem resolução do
mérito, por ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e
regular (art. 485, IV, do CPC). Precedentes.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 116/119, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente, para tornar definitiva a medida liminar e
consolidar a posse do veículo objeto do contrato nas mãos da autora.
Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Apela o requerido (fls. 122/149). Sustenta, em
suma, que a notificação extrajudicial não se presta a comprovar a
mora, porquanto se refere à parcela no 21, com vencimento em
27.03.2018, que se foi paga em 18.05.2018, antes do ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006411-28.2018.8.26.0320 -Voto no 35.013
3
ação, em 26.06.2018, assim como a prestação seguinte (no 22). Afirma
que a notificação, ademais, não foi expedida por meio de cartório de
títulos e documentos, como determina o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei
911/69. Ressalta que a comprovação da mora é pressuposto para a
propositura da ação de busca e apreensão, de modo que o caso não
admite correção mediante emenda da inicial, impondo a extinção do
processo sem resolução do mérito. Alega que deve ser retificado o
valor atribuído à causa, de R$ 10.785,19, pois é próximo do valor total
do financiamento, mas deveria corresponder às parcelas vencidas e
vincendas (saldo devedor), que é o verdadeiro proveito econômico da
demanda. Defende que, em vista do princípio da cartularidade e em se
tratando de processo eletrônico, a autora estava obrigada a apresentar
a via original da cédula de crédito bancário em cartório, para
vinculação ao feito, evidenciando, também por essa razão, a ausência
de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo. Aduz que a cobrança de encargos ilegais e abusivos no
contrato descaracteriza a moras do devedor, impedindo a busca e
apreensão do bem dado em garantia. Assevera que o contrato não
prevê o método de amortização, de modo que, interpretando-se a
avença à luz do art. 47 do CDC, deve ser aplicado o sistema mais
favorável ao consumidor, que é o de juros simples. Sustenta que é
ilegal a cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro e
“pagamentos autorizados”, pois não há no instrumento contratual
qualquer informação sobre o seu conteúdo e origem. Afirma que a
tarifa de registro do contrato viola os arts. 46 e 51, IV, do CDC, ao
onerar duplamente o consumidor, na medida em que o serviço não lhe
traz qualquer benefício e o custo efetivo já é coberto pelas demais
tarifas e encargos moratórios e compensatórios. Aduz que é também
ilegal a cobrança de seguro prestamista, contratação que não lhe foi
informada e da qual não tinha ciência, não tendo ao menos recebido
cópia da apólice. Argumenta que a instituição financeira deve restituir
em dobro os valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006411-28.2018.8.26.0320 -Voto no 35.013
4
parágrafo único, do CDC, sob pena de enriquecimento ilícito. Defende
que há relação de consumo entre as partes, a teor da orientação
contida na Súmula 297 do STJ, impondo-se a inversão do ônus da
prova e a revisão das cláusulas constantes do contrato de adesão. Sob
tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 160/165).
É o relatório.
Consta dos autos que em 27.06.2016 as partes
celebraram contrato de financiamento, pelo qual se ajustou o
pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 492,30, vencendo-se a
primeira em 27.07.2016. Como garantia da obrigação assumida, o réu
deu em alienação fiduciária à instituição financeira o veículo Fiat Punto,
placas COK 0975 (fls. 23/25). Na inicial, a credora fiduciária alega que
o requerido deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir da
vencida em 27.03.2018, o que, após desatendimento a notificação
extrajudicial (fls. 29/31), motivou a propositura de ação de busca e
apreensão.
Concedida a liminar (fl. 53), o veículo foi
apreendido (fls. 88/90). O requerido apresentou contestação (fls.
60/82),
na
qual
aduz,
essencialmente,
as
mesmas
teses
posteriormente renovadas nas razões recursais. Após a réplica (fls.
99/102), outras provas não foram produzidas, sobrevindo a r. sentença,
que julgou procedente a lide.
Preservada a convicção do MM. Juiz a quo, o
recurso comporta provimento.
A ação foi distribuída em 26.06.2018 e na inicial a
apelada imputa ao apelante o inadimplemento da parcela no 21,
vencida em 27.03.2018 (fl. 2), mesma informação constante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006411-28.2018.8.26.0320 -Voto no 35.013
5
notificação extrajudicial, expedida em 17.05.2018 e recebida no
endereço do devedor em 24.05.2018, que se refere exclusivamente à
parcela no 21, sem qualquer menção às subsequentes (fls. 29/31).
Na contestação, porém, o requerido apresentou o
comprovante de pagamento da referida parcela, realizado em
18.05.2018 (fl. 83).
A propósito do referido comprovante, a autora, em
réplica, afirma que o réu tenta induzir em erro o juízo, pois o
documento não corresponde ao boleto referente ao contrato objeto da
lide e tem valor distinto (fl. 101).
Contudo, verifica-se que a data de vencimento da
prestação é 27.03.2018, mesma da parcela no 21 indicada na
notificação, a apelada consta como beneficiária do título e o apelante
como pagador. A discrepância de valores, por seu turno, pode ser
explicada pelo acréscimo dos encargos moratórios.
Assim, para abonar a afirmação de que o
comprovante diz respeito a outro contrato, era preciso que a autora
demonstrasse a existência de outro financiamento entre as partes, com
parcela também vencida em 27.03.2018, o que não foi feito.
Cumpre registrar que a comprovação da mora do
devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento é
exigência legal (art. 2o, § 2o, DL 911/69), que deve ser cumprida ainda
que o contrato contenha cláusula resolutória expressa. Por essa razão,
não há cogitar de constituição em mora do apelante pelo mero
inadimplemento da obrigação no vencimento, até mesmo porque a
matéria é regulada por lei especial, e não pelo Código Civil.
Nesse contexto, ainda que outras parcelas
estivessem em aberto quando da propositura, não se pode ignorar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006411-28.2018.8.26.0320 -Voto no 35.013
6
a prestação indicada na notificação já estava quitada ao tempo do
ajuizamento, conforme documento de fl. 83.
Forçoso reconhecer, portanto, que não houve
efetivo cumprimento da providência prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-
Lei 911/69.
A propósito, a ausência de prova de regular
constituição em mora em relação às parcelas que efetivamente se
encontravam em aberto quando da propositura (da no 22 em diante),1
para além de mera formalidade desimportante, implica que ao réu não
foi concedida oportunidade de purgar a mora na via extrajudicial.
Oportuno observar que no curso da ação de
busca e apreensão, se quiser reaver o bem livre de ônus, o devedor
deve pagar a integralidade da dívida pendente, parcelas vencidas e
vincendas (art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69). Antes do ajuizamento,
porém, ele tem oportunidade de quitar apenas a dívida vencida e, com
isso, manter o contrato.
Enfim, não tendo sido fielmente cumprida a
formalidade prevista em lei para a constituição do devedor em mora,
impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido
e regular, na linha de precedentes desta Col. Câmara.2
A propósito, em caso análogo tive oportunidade
de decidir:
Alienação
fiduciária.
Ação
de
busca
e
apreensão. Ainda que houvesse parcelas em aberto
quando da propositura da ação, a prestação indicada
1 O réu também comprovou o pagamento da parcela de no 22, vencida em
27.04.2018, mas este foi realizado despois do ajuizamento, em 29.06.2018 (fl. 84).
2 Apelação no 0041732-61.2010.8.26.0114, de minha relatoria, j. 30.06.2014; Apelação
no 0046088-31.2012.8.26.0405, Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI, j. 25.03.2013; Apelação
no 0268269-30.2011.8.26.0000, Rel. Des. SOARES LEVADA, j. 16.01.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006411-28.2018.8.26.0320 -Voto no 35.013
7
na notificação expedida para fins do art. 2o, § 2o, do
Decreto-Lei 911/69, e apontada na inicial, já estava
quitada. Ausência de prova de regular constituição em
mora em relação às prestações que efetivamente não
estavam adimplidas. Não tendo sido fielmente
cumprida a formalidade prevista em lei, impõe-se a
extinção do processo sem resolução do mérito, por
ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do
CPC/2015). Recurso provido.
(Apelação
no
1001775-65.2017.8.26.0025,
j.
22.11.2019)
Em consequência, o veículo objeto do contrato
deve ser restituído ao réu, caso ainda não tenha sido alienado pela
autora. Caso a venda extrajudicial já tenha se aperfeiçoado, eventuais
perdas e danos deverão ser discutidas em ação autônoma.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso e julgo
extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, IV, do CPC. Em razão da sucumbência, arcará o autor com o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, já
considerada, no arbitramento, a verba honorária relativa à fase
recursal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator